Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL CONTRA A MULHER. ARTS. 5o, III, E 7o, IV, DA LEI 11.340/2006. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. IMUNIDADE PENAL. ART. 181, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA. NÃO APLICAÇÃO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6. PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, uma vez que a infração patrimonial cometida pelo réu, em detrimento de vítima mulher, ocorreu em contexto de relação íntima de afeto (namoro).
2. Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência de crime, em tese, bem como descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ.
3. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança mostram-se devidamente comprovadas nos autos, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além da confissão parcial do réu.
4. O réu não mantinha sociedade conjugal com a vítima, tampouco união estável; logo não faz jus ele à escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP.
5. Na segunda fase da dosimetria, é adequada a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.